Tribunal: TJES
Processo: 0003575-64.2012.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003575-64.2012.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RONALDO PEREIRA DE CASTRO e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER
–
IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No entanto, q
uanto a
participação ou autoria
, entendo que
não há
indícios
suficientes para amparar a decisão de pronuncia
,
posto que baseada unicamente no depoimento de uma testemunha que não presenciou os fatos e encontrava-se detido na época do cometimento do crime.

2.

Nesse aspecto, r
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.
No entanto, esses indícios não podem se basear, unicamente, em testemunhas de “ouvir dizer”, conforme já se posicionou este E. Tribunal.
Jurisprudência.

3
.

N
o mais, destaco que ambos os acusados negam a autoria do crime e que não foram encontradas outras
evidências
da autoria do delito – como testemunha ocular, arma do crime ou gravações por câmeras de segurança.

4.

Assim
, merece acolhida os argumentos da defesa no sentido de que a pronúncia baseou-se exclusivamente em testemunho indireto, amoldando-se à hipótese do art. 414 do Código de Processo Penal, pois “
não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
”.

5
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0003575-64.2012.8.08.0012

RECORRENTE:
RONALDO PEREIRA DE CASTRO E JHONY DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
RONALDO PEREIRA DE CASTRO E JHONY DA SILVA
, insurgindo-se em face da decisão de fls.
561 e ss.
, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV (com relação à vítima
Bruno Souza Silva
) e artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II (com relação à vítima Gilmar Silva Santos),
todos
do Código Penal.

Aduz
o recorrente
Jhony da Silva
às fls. 575 e ss.
, em síntese a inexistência de indícios de autoria, bem como a aplicação do princípio da presunção de inocência. Por sua vez, o recorrente
Ronaldo Pereira de Castro
sustenta às fls. 591 e ss., em síntese, a inexistência de indícios de autoria, bem como a aplicação do princípio da presunção de inocência, além da ausência de
animus necandi
em relação à vítima Gilmar e o necessário decote das qualificadoras atribuídas ao delito em tela.

Contrarrazões
apresentadas
à fl.
601 e ss
pelo desprover do recurso
.
Juízo de retratação negativo à fl.
608
.
Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em ID nº 3294837
, pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso
merece provimento
.

De acordo com o narrado nos autos, no dia
06/09/2009, aproximadamente as 22:30h, os denunciados
supostamente
desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas quando estas passavam por um beco pilotando uma moto, a caminho de casa
.
Aduz a denúncia, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe, qual seja, o tráfico de drogas na região, e que fora praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Ocorre que
, em que pesem os argumentos apresentados pela
acusação
, bem como
o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual
"
Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor
" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380),
entendo que
os presentes autos não apresentam lastro probatório mínimo para amparar os indícios de autoria.

Não há dúvidas quanto a existência da
materialidade
do crime, demonstrada no laudo cadavérico, diagrama do corpo da vítima fatal, laudo de lesões corporais da vítima sobrevivente e depoimentos tomados tanto em sede policial quanto judicial.

No entanto, q
uanto a
participação ou autoria
, entendo que
não há
indícios
suficientes para amparar a decisão de pronuncia
,
posto que baseada unicamente no depoimento de uma testemunha que não presenciou os fatos e encontrava-se detido na época do cometimento do crime. Nesse sentido, trago trechos do depoimento da referida testemunha
:

“
[...]
que nesta data o declarante estava preso, sendo que o declarante deixou a sua moto com BRUNO; que BRUNO foi para Sotelândia comprar maconha com a mot do declarante; que no meio do caminho, estavam as pessoas de JHONY, vulgo PENEIRA, e RONALDO, vulgo “CARA QUEIMADA”; [...] que na época, ambos tinham problema com o declarante, e não sabiam que o declarante estava preso; que por isso, quando viram sua moto atiraram em BRUNO que a pilotava; que ambos atiraram em BRUNO; que a motivação foi rixa com o declarante, mas acertaram BRUNO por engano; que o problema com o declarante era devido a droga; [...] que não sabe dizer se teria uma terceira pessoa envolvida, apenas ouviu dizer que duas pessias JHONY, vulgo PENEIRA, e RONALDO, vulgo “CARA QUEIMADA” que atiraram
[...]” (Declaração de
Leandro Barbosa Coimbra Kenupe
, fls.
44/45
).

“
[...] que o depoente conheceu a vítima; que o depoente conhece ambos os acusados; que na época do fato o depoente encontrava-se detido; que na época tomou conhecimento dos fatos por seus familiare que faziam visitas ao depoente; que os familiares comentaram que ao que parece a autoria seria por parte dos acusados JHONY e RONALDO; que o depoente soube dessas informações por alto, sem detalhes; que segundo os relatos, foram apenas comentários do bairro; que o depoente não sabe a origem dos comentários; [...] que além de comentários de que BRUNO teria sido morto pelos acusados, também chegou a ter comentários de que BRUNO foi morto pelas mesmas pessoas que meses antes tentaram matar BRUNO, ou seja, THIAGO E THIERLES; [...] o depoente também não soube de outras informações sobre o crime, até porque o depoente ficou muito tempo preso depois dos fatos; [...] que nunca viu JHONY, THIAGO e THIELES juntos; que BRUNO nunca comentou com depoente se tinha problemas com o acusado JHONY; que não pode afirmar que o JHONY está envolvido na morte de BRUNO; [...] que a notícia que ficou sabendo através de seus familiares, de acordo com eles, foram comentários ouvidos na comunidade; que não sabe a origem e identificação pessoal dos comentários; que não tinha nenhum desentendimento com o acusado RONALDO e nem com o JHONY (Depoimento
Leandro Barbosa Coimbra
, fl.
505
).

Registro que em nenhum momento além dos depoimentos
prestados pela testemunha Leandro menciona-se os nomes dos recorrentes como supostos autores do crime.

Ao contrário, o depoimento do policial ouvido em juízo apenas menciona que a vítima Bruno supostamente teria envolvimento com o tráfico de drogas da região, bem como a abordagem de outros suspeitos no dia dos fatos.

Por sua vez, o depoimento da vítima Gilmar, tanto em sede policial quanto judicial, se limita a narrar a dinâmica do
ocorrido
e afirma que não viu os autores dos disparos, não podendo, portanto, identificá-los.

Desta forma, em que pese a
fundamentação da decisão de pronuncia – bem como a argumentação da acusação – é possível concluir que a pronuncia se baseou unicamente no depoimento da testemunha Leonardo, que não presenciou os fatos, apenas ouviu boatos sobre a suposta autoria,
sequer sabendo precisar a origem
de tais comentários
. Inclusive, conforme transcrito, ele afirma que também correram boatos de que os autores do delito ora investigado seriam outras pessoas – Thiago e Thieles.

Nesse aspecto, r
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.
No entanto, esses indícios não podem se basear, unicamente, em testemunhas de “ouvir dizer”, conforme já se posicionou este E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL OU INDIRETA (OUVIR DIZER). NECESSIDADE DE IMPRONÚNCIA. CONHECER E DAR PROVIMENTO. 1. Importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos). 2. Entretanto, cumpre observar que a pronúncia não pode se basear unicamente na prova inquisitorial, eis que É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial (AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). Além disso, pacificou-se no Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017). 3. Interessante apontar que não há testemunha ocular do crime, ou provas materiais indenes de dúvidas, como arma do crime, gravação de câmera, etc. Em contrapartida, as diversas testemunhas ouvidas relataram fatos ocorridos anteriormente ao homicídio, bem como relatos de ouvir dizer. 4. Merece acolhida os argumentos da defesa no sentido de que a pronúncia baseou-se exclusivamente em prova inquisitorial e testemunhos indiretos, amoldando-se a situação dos fatos à hipótese do art. 414 do Código de Processo Penal, pois não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 015190008449, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU IMPRONUNCIADO - RECURSO MINISTERIAL - FRAGILIDADE DAS PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. (STJ, HC 160.111/RS). 2. Embora nesta fase não se exija juízo de certeza, havendo mitigação ao artigo 155 do CPP, no caso dos autos não há prova judicial em desfavor do apelado e a prova produzida na fase inquisitiva é extremamente frágil, eis que inexiste testemunhas oculares do crime. As declarações colhidas na esfera policial estão baseados no "ouvir dizer", que não transmitem a segurança mínima necessária no que diz respeito ao seu envolvimento do apelante com o homicídio apurado. 3. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030140081164, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data da Publicação no Diário: 15/04/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS DE OUVIR DIZER. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Contudo, conforme se depreende do artigo 414 do Código Penal, o juiz pode impronunciar na medida em que não houver prova de materialidade ou indícios suficientes de autoria. 2. As provas colhidas são, em sua totalidade, depoimentos de ouvir-dizer. Não há testemunhas que presenciaram os fatos, tampouco provas materiais, como vestígios deixados no local, câmeras de segurança ou a arma do crime. 3. As provas não são suficientes para a formação de um standard probatório que enseje a pronúncia. Apesar de ser notório que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza, o legislador brasileiro positivou um juízo prévio de admissibilidade, no qual um juiz togado faz uma análise prévia da acusação, devendo constatar a existência ou não de indícios de autoria e prova de materialidade. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140100105, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

E, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça,
temos:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 414 DO CPP. IMPRONÚNCIA. I
NDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS INDIRETOS OU DE "OUVIR DIZER" SEM INDICAÇÃO DA FONTE. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU. 1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona, portanto, como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). 2. Serão submetidos a julgamento do Conselho de Sentença somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. 3. Não é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo. 4. Na hipótese, o Juiz sumariante consignou que os indícios de autoria do homicídio qualificado consumado eram insuficientes para pronunciar o ora recorrente, porque eram fundados em depoimentos de ouvir dizer, em que não haviam sido apontadas as pessoas informantes. Ao reformar a decisão monocrática, o Tribunal a quo colacionou depoimentos das testemunhas ouvidas no processo em que se atribui a autoria aos denunciados. Todavia, todos os testemunhos mencionados pela Corte estadual atribuem aos acusados a autoria do delito com base em "ouvir dizer" em que a fonte não é identificada, circunstância inidônea para submetê-los a julgamento pelo Conselho de Sentença. 5. Recurso especial provido para restabelecer a impronúncia do recorrente. Estendidos os efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. (REsp 1924562/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021)

N
o mais, destaco que ambos os acusados negam a autoria do crime e que não foram encontradas outras
evidências
da autoria do delito – como testemunha ocular, arma do crime ou gravações por câmeras de segurança.

Assim
, merece acolhida os argumentos da defesa no sentido de que a pronúncia baseou-se exclusivamente em testemunho indireto, amoldando-se à hipótese do art. 414 do Código de Processo Penal, pois “
não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
”.

Pelo exposto, conheço do
presente recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a Sentença de fls.
561/566
e, na forma do art. 414 do CPP, IMPRONUNCIAR o
s
réu
s

RONALDO PEREIRA DE CASTRO E JHONY DA SILVA.

É
como
voto
.

Sendo este o voto vencedor, expeça-se alvará de soltura caso os réus não estejam presos por outro motivo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)